Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734827-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (0705808-20.2017.8.07.0020 - id 66168065) que, em cumprimento de sentença concernente à restituição de despesas condominiais ordinárias e extraordinárias, determinou a comprovação, no prazo de 10 dias, do restabelecimento do desconto de pontualidade, bem como a modificação da divisão das despesas proporcional à fração ideal de cada unidade concernente a todos os blocos do condomínio, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Nega o descumprimento da decisão, uma vez que o restabelecimento do desconto e modificação do rateio referem-se apenas ao Bloco B do condomínio. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O título judicial não se limitou às unidades do Bloco B. Confira-se o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em ambos os processos para: 1) DECLARAR a nulidade absoluta e integral da deliberação de n.o 1 (reajuste de taxa ordinária, forma de rateio igualitário e rateio de unidades inadimplentes) da assembleia geral extraordinária de 22/06/2017, por vício na convocação e de quórum, com efeitos retroativos (ex tunc) à data da deliberação, retornando as partes ao "status quo ante". 2) CONDENAR o requerido à restituição dos valores excedentes em razão da majoração estabelecida na Assembleia declarada nula, a ser apurado em liquidação de sentença; os valores serão atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” De acordo com a decisão impugnada, a condenação ao requerido é abrangente, com a anulação da forma de rateio aplicada pelo condomínio aos blocos A, B, C e D, devendo dividir as despesas condominiais pela fração ideal para todos os condôminos, bem como demonstrar que alterou a forma de rateio para todos os blocos, apresentando os cálculos e comprovando que passou a seguir a divisão pela fração ideal. Ademais, se já houve cumprimento da ordem judicial, que seja apresentada a comprovação ao Juízo, para análise. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator